Tribunal: TJSP
Processo: 1035400-18.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração. Intempestividade. Feriado local ou suspensão de prazos na comarca de origem que não interferem na contagem do prazo para os presentes embargos a serem opostos no Tribunal, capital, contra acórdão. Embargos não conhecidos.